Tribunal: TJMT
Processo: 1018006-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018006-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 457.070.228-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), CARLA CRISTINE ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 856.386.841-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. ARREMATAÇÃO DE BENS. LEVANTAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por espólio visando ao levantamento de saldo remanescente oriundo da arrematação de bens ocorrida no âmbito de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, sob fundamento de que a sentença proferida nos autos de outra execução, a qual o saldo remanescente também é vinculado, declarou a nulidade dos lançamentos tributários (TACIN) e extinguiu a cobrança. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, determinando a manutenção dos valores depositados em Conta Única, diante da ausência de trânsito em julgado da referida sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de levantamento antecipado de valores decorrentes de arrematação judicial vinculada à execução fiscal extinta por sentença ainda não transitada em julgado, à luz dos princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que reconhece a nulidade dos créditos tributários permanece sem trânsito em julgado, uma vez que foram opostos embargos de declaração tempestivos, ainda pendentes de apreciação.

4.

A liberação antecipada de valores vinculados à execução fiscal, sem o trânsito em julgado da sentença anulatória, compromete a segurança jurídica e expõe o processo ao risco de irreversibilidade, em caso de eventual reforma da decisão.

5.

A manutenção dos valores na Conta Única não acarreta prejuízo irreparável ao espólio, enquanto sua liberação prematura pode inviabilizar futura restituição ao erário.

6.

A prudência judicial recomenda a preservação dos valores em juízo até o exaurimento das vias recursais, em respeito ao interesse público e à estabilidade da jurisdição fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de trânsito em julgado de sentença que declara a nulidade de créditos tributários impede o levantamento de valores vinculados à execução fiscal.

2.

A manutenção dos valores depositados em juízo resguarda o interesse público e evita risco de irreversibilidade na hipótese de reforma da sentença anulatória.

3.

Embargos de declaração, embora desprovidos de efeito suspensivo, impedem o trânsito em julgado até seu julgamento, inviabilizando medidas irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.026, caput; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA
, representado por sua inventariante,
Carla Cristine Assumpção de Almeida
, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá
, nos autos do processo no
1049218-73.2020.8.11.0041
, que
indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados
nos autos, oriundos de arrematação judicial, mantendo-os na Conta Única até o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade das CDA’s executadas.

Na origem, o espólio sustentou que os
créditos tributários cobrados na execução fiscal no 1024712-53.2020.8.11.0020
foram
integralmente extintos
, em razão de
sentença anulatória proferida naquele feito
, motivo pelo qual requereu o levantamento da quantia depositada.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido, ao fundamento de que
a sentença anulatória ainda não transitou em julgado
, uma vez que foram opostos
embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso
, de modo que os valores devem permanecer sob custódia judicial até a formação da coisa julgada.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese:

a)
hipossuficiência financeira do espólio
, requerendo a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça
, ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo;

b) a
inexistência de óbice legal ao levantamento dos valores depositados
, pois a sentença que anulou o crédito tributário foi proferida e os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo;

c) a
ilegalidade da retenção dos valores
na Conta Única, diante da ausência de crédito tributário válido; e

d) a
ofensa aos princípios constitucionais
da razoabilidade, duração razoável do processo e acesso à justiça.

Requer, ao final, o
provimento do agravo
, para reformar a decisão recorrida e autorizar o levantamento dos valores, além do reconhecimento da
gratuidade da justiça
.

Pedido de justiça gratuita deferido.

O Agravado manifestou-se nos autos pelo desinteresse na apresentação das contrarrazões. (id 296988877)

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre assentar que a presente insurgência devolve à apreciação deste Tribunal a controvérsia relativa à possibilidade de levantamento de saldo remanescente, oriundo da arrematação de bens pertencentes ao espólio agravante, no bojo de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, ação de base, cujos valores foram vinculados à Execução Fiscal no 1024712-53.2020.8.11.00020, por força de decisão proferida sob o ID 147993463.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da adequação jurídica quanto à liberação antecipada dos valores depositados, à luz dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da efetividade processual, notadamente em contexto no qual subsiste decisão judicial não definitiva que reconhece a nulidade dos créditos tributários lançados contra o espólio.

Do exame dos autos, repiso: o espólio ora agravante pleiteia o levantamento do saldo remanescente decorrente da arrematação de bens, argumentando que a execução fiscal acima referida foi extinta por sentença que declarou a nulidade dos lançamentos tributários (TACIN).

Contudo, conforme bem pontuado pela magistrada singular, a sentença que reconheceu a nulidade da CDA permanece desprovida de trânsito em julgado, uma vez que contra ela foram opostos embargos de declaração, cuja tempestividade foi devidamente certificada nos autos da execução fiscal. Transcreve-se o trecho pertinente da decisão de primeiro grau:

“Conforme se extrai do ID 192100746, o Estado de Mato Grosso foi intimado da referida sentença em 28/04/2025. Posteriormente, em 06/05/2025, foram opostos embargos de declaração, cuja tempestividade foi certificada por meio do ID 192891320. Tais dados demonstram, de forma inequívoca, que a sentença que anulou os créditos de TACIN ainda não transitou em julgado.

Logo, até que a decisão que anulou a cobrança das CDA’s transite em julgado, o valor deve ser mantido na Conta Única.” (ID 193567477)

Embora os embargos de declaração não possuam, como regra, efeito suspensivo (art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil), é assente o entendimento jurisprudencial de que a ausência de trânsito em julgado da sentença torna prematura e temerária a liberação de valores vinculados à execução, haja vista a possibilidade de reversão do
decisum
.

No caso concreto, a manutenção dos valores sob a égide do juízo não implica prejuízo irreparável ao espólio, ao passo que o levantamento antecipado pode ensejar risco de irrestituibilidade futura, sobretudo diante da eventual modificação da sentença na via recursal.

À vista disso, mostra-se juridicamente adequada e prudente a decisão que determinou a manutenção dos valores depositados na Conta Única, até o trânsito em julgado da sentença que anulou os créditos tributários, providência que resguarda o interesse público, protege o erário e assegura o resultado útil da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à impossibilidade momentânea de levantamento dos valores depositados até o trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025